Tribunal: TJES
Processo: 5004841-09.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004841-09.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA ROSA BATISTA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, oriunda de empréstimo consignado quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a negativação do nome da autora é legítima em razão de suposta ausência de repasse das parcelas; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável pela negativação indevida; e (iii) determinar se o valor fixado para indenização mostra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo repasse de parcelas de empréstimo consignado compete à instituição financeira, sendo indevida a negativação do nome do consumidor quando comprovada a quitação mediante descontos em folha de pagamento.

O dano moral em caso de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova, nos termos da Súmula 548/STJ e da jurisprudência dominante.

O valor da indenização por dano moral deve considerar a repercussão do fato, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico, não se mostrando excessiva a quantia de R$ 5.000,00 fixada na sentença, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O banco responde pela negativação indevida quando comprovada a quitação de empréstimo consignado por desconto em folha de pagamento.

O dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura-se
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

O valor da indenização deve ser mantido quando adequado à gravidade da conduta e às condições das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; Súmula 548/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.970.716/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.036.813/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.08.2022, DJe 19.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.875.896/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.838.091/RJ, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Banco
Itaú Consignado
S.A.
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina (ID 13984200) que, nos autos da ação indenizatória proposta por
Maria Rosa Batista
em desfavor da instituição financeira recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em razão da negativação indevida do nome da parte autora.

Em suas razões recursais (ID 13984209), o banco apelante alega a legitimidade da negativação, em razão da natureza do contrato de empréstimo consignado e da ausência de repasse das parcelas para o banco. Aduz, ainda, que não teve condições de avaliar a regularidade do processamento/repasse devido à ausência de comprovação do pagamento na data de vencimento da parcela. Não obstante, suscita que não há provas nos autos de que a apelada tenha sofrido ofensa de ordem moral, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. Ao final, pugna pela reforma da r. sentença, julgando-se improcedente a presente demanda.

Em sede de contrarrazões (ID 13984212),

a parte apelada pugna pela concessão do benefício da prioridade processual e, no mérito, requer seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

Pois bem. As questões centrais do presente recurso de apelação residem em
(i)
auferir a legalidade da negativação do nome da autora (ID 13984144) e a consequente
(ii)
configuração do dano moral indenizável, bem como na adequação do valor fixado a título de indenização.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que a apelada contraiu um empréstimo consignado junto à instituição financeira ora apelante. O ponto nevrálgico da discussão é a alegação da autora de que seu nome haveria sido negativado indevidamente, em razão de um contrato que, segundo declara, já se encontrava quitado.

Como se observa, a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, analisando o histórico de empréstimos bancários fornecido pelo INSS (ID 13984145), verificou que o contrato de nº 556447850, objeto da lide, teve seus descontos iniciados em 23/07/2015 e findou em 07/2021, após o pagamento de 72 parcelas de R$ 38,68. Nesse sentido, a sentença é categórica ao afirmar que, com a quitação do contrato, a instituição requerida deveria ter buscado o INSS para solucionar o problema e evitar a negativação do nome da consumidora. Por esse motivo, o magistrado de origem concluiu que a negativação do nome da autora ocorreu de forma indevida e que o dano moral, neste caso, é presumido.

O argumento suscitado de que a apelada “
deixou passar meses para perceber que as parcelas não estavam sendo descontadas e mesmo assim, não entrou em contato com a recorrente
” não afasta sua responsabilidade. Em se tratando de empréstimo consignado, onde o desconto é feito diretamente na folha de pagamento,
a responsabilidade pelo repasse dos valores é da instituição financeira que firmou o convênio com o órgão pagador
(INSS). Eventual falha no repasse entre o INSS e o banco não pode ser imputada ao consumidor, que cumpriu sua parte ao ter o valor descontado de seu benefício. Por corolário, é ônus do banco buscar, junto ao INSS, o recebimento dos valores e se responsabilizar pelos danos causados ao consumidor com a negativação indevida.

Nesse sentido, a Súmula 548 do STJ estabelece que “
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco anos dias uteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
”. No presente caso, a dívida foi quitada pela apelada através dos descontos em seu benefício previdenciário, e a negativação, portanto, mostra-se
indevida
.

Insurge-se, ainda, o apelante contra a condenação ao pagamento de indenização à apelada, para tanto alegando não haver dano moral indenizável, por ser legítima a negativação procedida.

Apesar de não desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, posiciono-me no sentido de que deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, seguida de sua inscrição perante cadastros de proteção ao crédito, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

Isso porque o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, tendo em vista que as cobranças infundadas são sempre tormentosas e danosas para aquele que as recebe, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito; com isso, o autor/apelado faz jus à reparação por ter sido inscrito, de forma indevida, perante os órgãos de proteção de crédito, de sorte que o dano moral emerge
in re ipsa
, isto é, decorre dos próprios fatos narrados.

Nesse sentido:

“(...) 5.
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
. Súmula 568/STJ.

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.970.716/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 8/8/2022, DJe 10/8/2022)

“(...) 3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que,
não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano
: ‘
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
’ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.036.813/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 09/08/2022, DJe de 19/08/2022)

“(...) 3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que
nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
. Precedentes.

4. (...)

6. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.875.896/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

“(...) 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que,
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.838.091/RJ, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 29/11/2021, DJe de 01/12/2021)

No tocante ao
quantum
indenizatório – cuja excessividade é alegada pelo banco apelante – sabe-se que o julgador deve atentar para

as condições das partes,

para a gravidade da lesão e sua repercussão, além das circunstâncias fáticas.

Para tanto, deve analisar, fundamentalmente:
(
a)
a repercussão na esfera do lesado;
(
b)
o potencial econômico-social do lesante; e
(
c)
as circunstâncias do caso, para definir o valor da indenização, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra.

Em assim sendo, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, não há motivo para se considerar excessiva a quantia arbitrada na sentença (R$ 5.000,00), porquanto a sua redução, conforme pretende o recorrente, premiaria a sua desídia e conduta abusiva ao promover a inscrição da apelada e, em última análise, não serviria de desestímulo a práticas dessa natureza.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os
honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e,
no mérito,
nego-
lhe
provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.